Tribunal: STF
Processo: RE 1487780
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. PARTE AUTORA QUE, INTIMADA, NÃO PROMOVEU A ADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL PARA OBSERVAR AS NOVAS DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. TESES DE CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA DA CONDUTA NO CAPUT DO ART. 11 E DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO NÃO ACOLHIDAS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO (ART. 17, § 19, IV, DA LEI Nº 8.429/1992). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI e XL, e 37, § 4º, da Constituição da República. Requer-se, em síntese, a responsabilização das condutas do ora recorrido fundamentada na lei vigente à época dos fatos. Argumenta-se que a nova lei de improbidade administrativa não pode ser aplicada retroativamente.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O voto condutor do acórdão recorrido assentou que:



     



    “[...].



    Diante do advento da Lei nº 14.230/2021, o magistrado a quo determinou a intimação da parte autora para que se manifestasse sobre a viabilidade de prosseguimento do feito, haja vista a revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 e a alteração do caput, com a supressão da expressão ‘e notadamente’ (mov. 66.1).



    Por sua vez, a parte autora limitou-se a defender a irretroatividade e a não aplicação da Lei nº 14.230/2021, bem como a continuidade normativa típica do inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, por entender que, mesmo com a alteração da nova lei, ainda assim seria possível a condenação dos acusados por improbidade administrativa com base exclusivamente no caput do art. 11 da LIA (mov. 69.1). Sobreveio então a sentença (mov. 75.1), pela qual se extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de adequação da petição inicial para atendimento ao disposto na nova legislação, [...].



    A sentença afigura-se, assim, correta, pois, de fato, não houve a correta adequação da petição inicial no momento oportuno, sem a qual o processo não comporta prosseguimento, porquanto impossível a condenação do réu por tipo que a nova lei não mais reputa como ímprobo. 



    Nesse sentido, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em se tratando de normas materiais, os novos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, em princípio, não retroagem, exceto para beneficiar o réu quando ainda não formada a coisa julgada – como ocorre com o presente caso, que se encontra em estágio inicial. A propósito, observem-se as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 RG (Tema 1199): [...].”



    Por fim, a tese subsidiária da parte apelante de que haveria a continuidade normativa típica das condutas originalmente previstas nos incisos I, II, IX e X do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 no caput do mesmo artigo não comporta acolhimento, pois, ao contrário do que ocorria antes do advento da Lei nº 14.230/2021, não se revela mais possível a condenação de acusados com base exclusivamente no caput do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, afigurando-se necessário o enquadramento da conduta em um dos tipos do rol taxativo constante dos incisos do referido dispositivo legal.



    [...].



    Por fim, a alteração do artigo 11 não parece ser flagrantemente inconstitucional, mas mera opção política dos Poderes competentes, a qual não pode ser substituída pelo Poder Judiciário.



    3. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do reexame necessário e de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação. [...]”



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente” (Tema 1.199 da repercussão geral).



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL E PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279/STF). TEMA 1199 E ADI 6678 MC. INAPLICABILIDADE.1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543- A, § 2º, do CPC. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Ainda que superados os óbices apontados, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes . 4. Inaplicabilidade ao caso do tema 1199. No paradigma da repercussão geral, esta Corte ira decidir se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei 14.230/2021) devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa , hipótese diversa da presente. 5. Igualmente, não se aplica a decisão do STF na ADI 6678, segundo a qual: a) conferiu interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e b) suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão" (ARE 1.327.104-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.07.2022).



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental" (ARE 1.367.543-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.11.2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente